Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. QUATRO FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
1. Considerando ser a acusada mãe de quatro filhos menores de 12 anos, que dependem exclusivamente da paciente, mantém-se, por ora, a prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras medidas que possam ser eventualmente aplicadas pelo juiz competente, ou de revisão quanto à necessidade de nova decretação de prisão preventiva.
2. Ordem concedida.